Tribunal: TJBA
Processo: 8000194-14.2021.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
RECLAMAÇÃO n.
8000194-14.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

RECLAMANTE: GINALDO OMAR LOBO BRITO e outros (8)

Advogado(s)
:
LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL

RECLAMADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECLAMAÇÃO.
POLICIAIS MILITARES
TRANSFERIDOS PARA A INATIVIDADE EM VIRTUDE DE TEREM SIDO ELEITOS E DIPLOMADOS PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO.
REVERSÃO
AO SERVIÇO ATIVO EM VIRTUDE DA CESSAÇÃO DO MANDATO ELETIVO,
CONFORME MODULAÇÃO DOS EFEITOS
DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 14, INCISO II, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001.

DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA NO SENTIDO DE QUE OS RECLAMANTES AGUARDAREM O PARECER DA PGE.
AFRONTA À AUTORIDADE
DO
ACÓRDÃO EMANADO DO TRIBUNAL
PLENO.
OCORRÊNCIA.
REVERSÃO DOS RECLAMANTES AO SERVIÇO ATIVO Q
UE DEVE OCORRER
NO PRIMEIRO DIA ÚTIL IMEDIATAMENTE SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DO MANDATO ELETIVO.
RECLAMAÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reclamação
nº

8000194-14.2021.8.05.0000
, em que figuram, como
Reclamantes
,
GINALDO OMAR LOBO BRITO
,
JEZIEL DE SANTANA VILA NOVA
,
JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE
,
LUCIANO BARBOSA LESSA SANTOS
,
LUIZ JACOME BRANDÃO NETO
,
MANOEL RAIMUNDO ALVES JÚNIOR
,
MARIEL JACKSON GONÇALVES MAGALHÃES
,
RENATO SOUZA DOS SANTOS

e
ROBERTO SANTOS RIBEIRO
, e, como
Reclamados
, o
COMANDANTE-GERAL DA POLICIA MILITAR DA BAHIA

e
o
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes
d
o Tribunal Pleno
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

a Reclamação
para
c
assar
a parte final da
decisão
d
os

Reclamad
o
s,
que determina
a
os Reclamantes
que
aguardarem o
p
arecer da PGE e, consequentemente, ordenar que os Reclamados procedam
à
reversão dos Reclamantes ao serviço ativo da PMBA,
a contar d
o primeiro dia útil de
2021
, com todos os consectários lógicos decorrentes da reversão
, como antiguidade, promoção e remuneração
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
26
de
janeiro
de 2022.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02